Tribunal: TJMT
Processo: 1022754-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022754-62.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ALAN RESENDE PORTO - CPF: 012.524.051-11 (IMPETRADO), KAIRO LAZARO GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 019.348.291-61 (IMPETRANTE), THAYANNE JUSTINA DE JESUS - CPF: 034.146.581-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. REVOGAÇÃO DE LICENÇA-SAÚDE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE NATUREZA PRECÁRIA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FORMAL PARA RESCISÃO, DESDE QUE ASSEGURADO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por professor contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso contra ato do Secretário de Estado de Educação que, mediante procedimento administrativo, aplicou penalidade de impedimento de contratação pelo período de 02 (dois) anos e revogou licença-saúde anteriormente concedida, em razão de denúncia de suposto assédio/importunação sexual e conduta inadequada no trato com aluno. O impetrante requer a anulação da sindicância, a reintegração ao cargo de professor e o restabelecimento da licença-saúde, alegando vícios no procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza precária do vínculo contratual temporário exige a instauração de processo administrativo disciplinar para a rescisão contratual; (ii) estabelecer se o procedimento administrativo observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária, instituto jurídico de natureza excepcional e precária, caracteriza-se pela transitoriedade do vínculo e ausência de estabilidade, razão pela qual não se exige processo administrativo disciplinar formal, bastando procedimento simplificado para rescisão pela Administração Pública, desde que observados os princípios do contraditório e ampla defesa.

4.

A Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade e em observância aos princípios da moralidade e transparência, optou por instaurar procedimento administrativo para apurar os fatos atribuídos ao Impetrante, conferindo-lhe ampla oportunidade de defesa e contraditório, o que demonstra zelo e cautela na condução do procedimento.

5.

A revogação da licença-saúde constitui exercício regular do poder disciplinar da Administração Pública, que, ao constatar a existência de conduta inadequada do servidor, optou por rescindir o contrato temporário, implicando, por via de consequência, na revogação da licença anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária de servidor público, em razão de sua natureza precária e transitória, não exige a instauração de processo administrativo disciplinar formal, bastando procedimento simplificado para a rescisão contratual, desde que observado os princípios do contraditório e ampla defesa. 2. A instauração voluntária de procedimento administrativo pela Administração Pública para apurar fatos atribuídos a servidor temporário, com observância do contraditório e da ampla defesa, não configura vício processual, mas demonstra zelo e cautela na condução do procedimento. 3. A revogação de licença-saúde de servidor temporário, em decorrência de rescisão contratual motivada por conduta inadequada apurada em procedimento administrativo, constitui exercício regular do poder disciplinar da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX, LIV e LV; art. 37, IX; art. 41; art. 96, I, "g", da Constituição do Estado de Mato Grosso; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 64, § 1º; Lei Complementar Estadual nº 207/2004, arts. 10, 68, parágrafo único, e 92; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 14, Item 8.1, III e 8.1.3; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 143, III e IX.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 1040343-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026; TJ/MT - N.U 1023773-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
KAIRO LAZARO GOMES DE SIQUEIRA
em face de ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
consubstanciado na Sindicância Administrativa nº SEDUC-PRO-2024/53864, que resultou na aplicação de penalidade de impedimento de contratação com a Secretaria de Estado de Educação pelo período de 02 (dois) anos, bem como na revogação de licença-saúde anteriormente concedida.

A ação mandamental foi impetrada inicialmente perante o juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina e, posteriormente, remetida a este Sodalício.

Narra o Impetrante que é professor contratado temporariamente pela rede pública estadual de Mato Grosso e foi formalmente denunciado em 11 de abril de 2024 por pais de aluno sob alegação de suposta importunação sexual que teria ocorrido em sala de aula.

Sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo transcorreu eivado de vícios insanáveis, violando princípios fundamentais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, imparcialidade e congruência.

Alega, especificamente: (i) inobservância dos prazos legais para prorrogação da sindicância; (ii) negativa de produção de provas pela defesa, impedindo a juntada de imagens das câmeras de segurança da escola e a oitiva de testemunhas; (iii) uso indevido de fatos pretéritos ocorridos em Campinápolis-MT no ano de 2022, sem relação com a denúncia atual; (iv) cerceamento de defesa, com impedimento de acesso a depoimentos coletados pelo Ministério Público; (v) indiciamento baseado em meras suposições, sem provas concretas; (vi) revogação unilateral e arbitrária de licença-saúde, sem notificação prévia.

Argumenta ocorrência de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Alega que o uso de fatos estranhos à sindicância ofende o princípio da congruência, ilegalidade na decisão administrativa, posto que desproporcional e desarrazoada.

Sustenta de risco de ocorrência de bis in idem em relação à fatos ocorridos em Campinápolis no ano de 2022, o qual encontra-se na fase investigativa.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 298805382.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa no mesmo Id. acima suscitando, em sede de preliminar, incompetência absoluta do juízo e, no mérito, pela denegação da ordem.

O juízo
a quo
reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a remessa dos autos a este Sodalício, conforme decisão proferida no Id. 298805383.

Ao receber a demanda, esta Relatora ratificou a decisão de indeferimento do pedido liminar e determinou a intimação do impetrante para manifestar-se sobre os documentos novos juntados pelo Estado de Mato Grosso, conforme decisão proferida no Id. 326735859.

Manifestação do Impetrante no Id. 328298878.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 330380361.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Destaco inicialmente que a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Estado de Mato restou prejudicada, uma vez o juiz de primeiro grau reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para este Sodalício, o qual é o competente para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança impetrado contra Secretário de Estado.

Não havendo outras questões processuais, passo à análise da matéria meritória.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da legalidade e regularidade do procedimento administrativo disciplinar que resultou na aplicação de penalidade ao Impetrante, bem como da revogação de licença-saúde anteriormente concedida.

Consoante se extrai dos autos, o Impetrante foi contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, mediante contrato de prestação de serviços por tempo determinado.

A contratação temporária, instituto jurídico de natureza excepcional e precária, caracteriza-se pela transitoriedade do vínculo, pela ausência de estabilidade e pela possibilidade de rescisão unilateral pela Administração Pública, independentemente de motivação, desde que observados os requisitos formais estabelecidos na legislação de regência.

Devido à sua natureza de vínculo precário, o contrato temporário não gera direito à estabilidade, nem mesmo após o decurso de longo período de prestação de serviços, porquanto a estabilidade constitui garantia reservada aos servidores efetivos, aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Outrossim, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, mesmo em se tratando de contratação temporária, onde há discricionariedade da Administração Pública na sua rescisão contratual, quando for imputado ato contrário à conduta funcional, há necessidade de instauração de processo administrativo, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. EXONERAÇÃO COM FUNDAMENTO PUNITIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame A decisão agravada determinou a reintegração da autora ao cargo público temporário de professora e o pagamento dos vencimentos desde a exoneração até a efetiva reintegração, diante da aparente natureza punitiva da dispensa e ausência de contraditório e ampla defesa. II. Questão em discussão Verificar se a rescisão de contrato temporário fundada em fato imputado à servidora exige prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa. III. Razões de decidir. A documentação acostada aos autos revela, em sede de cognição sumária, que a rescisão do contrato temporário se deu com base em suposta infração funcional imputada à servidora, o que configura hipótese de motivação punitiva. Ainda que o vínculo seja precário, é obrigatória a observância do devido processo legal quando o ato administrativo tenha natureza sancionatória, sob pena de nulidade. A jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) e do TJMT estabelece que servidores temporários submetem-se às garantias do contraditório e da ampla defesa sempre que lhes for atribuída conduta passível de sanção. A tutela de urgência encontra respaldo nos requisitos legais do art. 300 do CPC e deve ser mantida diante do risco de lesão irreversível à autora da ação. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto, por perda superveniente de objeto. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Agravo Interno declarado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A exoneração antecipada de servidor público temporário, quando baseada em imputação de conduta funcional, configura ato punitivo e exige prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa. 2. A concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária é legítima diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável à parte. 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente de objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1453382, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.03.2024; STF, RE 594296 – Tema 138, Rel. Min. Roberto Barroso; TJMT, Remessa Necessária nº 1004312-98.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024. (TJ/MT - N.U 1011649-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

direito administrativo. mandado de segurança. contrato temporário de professor. exoneração imediata por telefone. rescisão fundada em investigação preliminar sumária. ausência de sindicância prévia e de aviso prévio de 30 dias (lc 600/2017). violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. teoria dos motivos determinantes. nulidade do ato. término do contrato no curso do processo. impossibilidade material de reintegração. interesse processual mantido. efeitos patrimoniais prospectivos (art. 14, § 4º, da lei 12.016/2009). segurança parcialmente concedida. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professor contratado temporariamente contra ato de exoneração imediata, comunicada por telefone, fundamentada em Investigação Preliminar Sumária por suposta falta disciplinar, sem prévia sindicância e sem observância do aviso prévio de 30 dias previsto na Lei Complementar n. 600/2017. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Verificar: (a) se a exoneração imediata, fundada em imputação disciplinar ainda não apurada, pode ser tratada como ato puramente discricionário; (b) se é necessária a instauração prévia de sindicância e aviso de 30 dias; e (c) se o término do contrato no curso do processo afasta o interesse processual e os efeitos patrimoniais do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora a Administração possua discricionariedade para rescindir contratos temporários, quando fundamenta a ruptura em imputação de falta disciplinar, o ato deixa de ser puramente discricionário, exigindo prévia sindicância (art. 19 da LC 600/2017) e respeito ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV). Aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes: ao eleger a suposta falta grave como fundamento da rescisão, a Administração vinculou-se a esse motivo, sendo indispensável sua existência real, prévia e formalmente apurada — o que não ocorreu, pois a sindicância foi instaurada após a exoneração. A comunicação por telefone, sem motivação escrita, sem defesa prévia e sem aviso de 30 dias, viola os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput), bem como o art. 14, § 3º, da LC 600/2017. O término do contrato no curso do processo torna materialmente impossível a reintegração, mas não elimina o interesse processual, pois subsiste o direito à declaração de nulidade do ato e à recomposição patrimonial. Interpretação harmonizada das Súmulas 269 e 271/STF com o art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009, que autoriza efeitos patrimoniais prospectivos a partir da impetração, aplicáveis ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO Segurança parcialmente concedida para declarar a nulidade do ato de rescisão antecipada e assegurar ao impetrante o pagamento dos vencimentos correspondentes ao período entre a impetração e o termo final do contrato, a serem apurados em liquidação de sentença. Tese: “É ilegal a exoneração imediata de servidor temporário fundada em imputação disciplinar ainda não apurada, sem prévia sindicância e sem aviso de 30 dias, por violar a Lei Complementar n. 600/2017 e os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo devidos efeitos patrimoniais prospectivos a partir da impetração (art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009). Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput; Lei Complementar n. 600/2017, arts. 14, § 3º, e 19; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 51.222/MT, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 18/2/2022; EREsp 1.087.232/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 7/12/2016; TJMT, N.U 1017346-90.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 2/10/2026; TJMG, ApCível/Rem Necessária 1.0000.24.312249-6/005, rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 9/12/2025. (TJ/MT - N.U 1040343-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

Sobre processo administrativo em caso de servidor p
úblico, contratado temporariamente, que comete infração disciplinar, indispensável é a realização de duas observações de suma importância, quais sejam: realização de PAD propriamente dito e a incidência do Tema 138 do STF.

Com relação ao PAD propriamente dito, em se tratando de ato de infração disciplinar praticado por servidor público temporário, é necessária a realização do procedimento onde seja assegurada a possibilidade de defesa pelo servidor.

No entanto, tal procedimento pode ser simplificado, não sendo necessário, todo o rigorismo e formalismo do processo administrativo disciplinar (PAD), ante à natureza precária do vínculo.

Cito, à título de exemplificação, o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DISPENSA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADULTERADA. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por professora contratada temporariamente contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, o qual visa suspender os efeitos da decisão administrativa que rescindiu unilateralmente seu contrato de designação e a suspendeu de novas contratações por cinco anos, sob a alegação de apresentação de certificado adulterado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus à concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa que a dispensou da função pública temporária; e (ii) analisar a legalidade da penalidade administrativa aplicada, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. O vínculo da agravante com a Administração Pública é de natureza precária, fundado em contratação temporária regida pelo art. 37, IX, da CF/1988, sendo possível sua rescisão a qualquer tempo por conveniência da Administração, inclusive por motivo disciplinar. A Resolução SEE nº 5053/2024 prevê expressamente a dispensa do servidor designado em caso de apresentação de documentação com vício de origem ou adulterada, como verificado no caso concreto, com base em declaração expressa da própria agravante.
A apuração administrativa que resultou na penalidade observou o devido processo legal, tendo sido oportunizado recurso, conforme documentos constantes dos autos, não se vislumbrando afronta ao contraditório ou à ampla defesa. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a dispensa de servidor temporário prescinde de processo administrativo formal, dada a precariedade do vínculo,
salvo se a legislação específica o exigir, o que não se verifica no presente caso. Ausentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 (fumus boni iuris e periculum in mora), mostra-se incabível a concessão da liminar pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação temporária para exercício da função pública é precária e não confere estabilidade, podendo ser rescindida a qualquer tempo por conveniência administrativa. A apresentação de documentação adulterada pelo contratado temporário configura causa legítima para sua dispensa imediata, nos termos da legislação estadual aplicável. A apuração administrativa sumária, com oferecimento de contraditório e recurso, afasta a alegação de violação ao direito líquido e certo no âmbito do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, IX; Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Resolução SEE/MG nº 5053/2024, art. 27, XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 26719/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.09.2015; TJMG, AI 1.0000.21.144540-8/001, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 14.10.2021; TJMG, AC 1.0000.22.042759-5/001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 03.05.2022. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.029278-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado) , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2025, publicação da súmula em 18/06/2025) (NEGRITEI)

No que concerne à incidência do Tema 138 do STF, o qual estabelece a necessidade de instauração de processo administrativo, tal entendimento é aplicado quando o ato ilegal é praticado pela Administração Pública.

Assim, restou fixada a tese no tema acima:

Tema 138 do STF -
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

N
o caso em apreço, a ilegalidade não foi praticada pela Administração Pública, mas sim pelo próprio servidor que cometeu infração disciplinar gravíssima, qual seja, cometimento de assédio sexual contra aluno do 7º ano na escola onde o Impetrante lecionava.

Logo, não há falar na aplicação do Tema 138 do STF.

Feita estas observações, passo à análise dos elementos probatórios constante nos autos.

Analisando detidamente os elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Impetrante foi contratado temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso em 27/01/2025, com vigência contratual até 18/12/2025, caracterizando inequivocamente a natureza precária e transitória do vínculo.

Portanto, a Administração Pública não estava obrigada a instaurar processo administrativo disciplinar formal para a rescisão do contrato temporário.

No entanto, a Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade e em observância aos princípios da moralidade e da transparência, optou por instaurar procedimento (Processo SEDUC-PRO-2024/46925) para apurar os fatos atribuídos ao Impetrante, conferindo-lhe ampla oportunidade de defesa e contraditório, o que, longe de configurar vício ou irregularidade, demonstra o zelo e a cautela da Administração na condução do procedimento.

Superada a questão atinente à natureza jurídica do vínculo contratual, cumpre analisar a legalidade e regularidade do procedimento administrativo que resultou na aplicação de penalidade ao impetrante.

O Impetrante sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo transcorreu eivado de vícios insanáveis, violando princípios fundamentais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, imparcialidade e congruência.

Impende consignar, outrossim, que o devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental que assegura a todos os cidadãos o direito de não serem privados da liberdade ou de seus bens sem a observância de procedimento regular, estabelecido em lei, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

O contraditório e a ampla defesa, por sua vez, constituem corolários do devido processo legal, assegurando às partes o direito de participar ativamente do processo, apresentar suas razões, produzir provas, contraditar as provas produzidas pela parte contrária e recorrer das decisões proferidas.

No âmbito do processo administrativo, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa assumem especial relevância, porquanto a aplicação de sanções administrativas pode resultar em graves restrições aos direitos dos servidores, incluindo a perda do cargo público, a suspensão de direitos e a imposição de multas.

Nesse sentido, a Lei Complementar Estadual nº 207/2004, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estabelece de forma expressa que "deverão ser observados no processo administrativo disciplinar os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito" (art. 68, parágrafo único).

No caso em apreço, verifica-se que o procedimento administrativo foi conduzido em estrita observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Com efeito, o Impetrante foi regularmente notificado da instauração da sindicância administrativa, mediante Portaria nº 347/2024/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial do Estado em 3 de maio de 2024, na qual constaram de forma clara e precisa os fatos atribuídos, os dispositivos legais supostamente violados e a composição da Comissão Processante.

Houve apresentação de Defesa Prévia e Alegações Finais por advogado devidamente constituído (inclusive pela mesma advogada que impetrou a presente ação mandamental), conforme se infere no Id. 298805381.

No que tange à alegação de negativa de produção de provas pela defesa, imperioso destacar que a Comissão Processante, no exercício de sua discricionariedade técnica, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

No caso em apreço, verifica-se que a Comissão Processante indeferiu a juntada de imagens das câmeras de segurança da escola e a oitiva de testemunhas, fundamentando sua decisão na ausência de câmeras na sala de aula, à época dos fatos, bem como na impossibilidade de divulgação de imagens de menores, conforme se infere no Relatório Final Conclusivo anexado nos Id’s 298805381 e 298805382.

Tal decisão, longe de configurar cerceamento de defesa, encontra respaldo na legislação de regência, notadamente na Lei Complementar Estadual nº 207/2004, que estabelece que "o Presidente da Comissão, em despacho fundamentado, poderá indeferir as diligências requeridas com finalidade manifestadamente protelatória ou de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, devendo dar ciência do indeferimento ao acusado e seu defensor" (art. 92).

Ademais, a Comissão Processante, no exercício de sua função investigativa, colheu amplo acervo probatório, incluindo depoimentos de testemunhas, documentos e informações prestadas pela direção da escola, que foram suficientes para a formação de seu convencimento.

No que concerne à alegação de uso indevido de fatos pretéritos ocorridos em Campinápolis-MT no ano de 2022, verifica-se que a Comissão Processante, ao analisar a conduta do impetrante, considerou não apenas os fatos objeto da denúncia, mas também os antecedentes funcionais do servidor, conforme expressamente previsto na Lei Complementar Estadual nº 04/90, que estabelece que "Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes ou antecedentes funcionais " (art. 155).

Tal procedimento, longe de configurar violação ao princípio da congruência ou
bis in idem
, constitui exercício regular do poder disciplinar da Administração Pública, que deve considerar a totalidade da conduta do servidor para a adequada dosimetria da sanção.

Ainda que se adotasse a tese defendida pelo Impetrante, no sentido de que a consideração de fatos pretéritos configuraria violação ao princípio da congruência, mesmo assim não prosperaria a pretensão, porquanto a Comissão Processante fundamentou sua decisão primordialmente nos fatos objeto da denúncia, utilizando os antecedentes funcionais apenas como elemento subsidiário para a dosimetria da sanção.

No que tange à alegação de indiciamento baseado em meras suposições, sem provas concretas, a Comissão Processante, ao analisar a totalidade do acervo probatório, concluiu pela existência de conduta inadequada do Impetrante em relação ao tratamento com aluno, caracterizada por chamá-lo de "sonso", oferecer para tomar açaí a sós em seu veículo e incentivar o aluno a mentir para seus genitores, condutas que, embora não configurem o crime de importunação sexual, violam os deveres funcionais do servidor público, notadamente o dever de manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

Nesse contexto, a Comissão Processante recomendou a aplicação de penalidade de impedimento de contratação com a Administração pelo período de 02 (dois) anos, nos termos da Cláusula IX, 9.1 do Contrato Temporário de Prestação de Serviços celebrado, em razão das violações aos deveres funcionais previstos na Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Tal conclusão, longe de configurar indiciamento baseado em meras suposições, encontra respaldo no acervo probatório colhido no curso do procedimento administrativo, notadamente nos depoimentos de testemunhas e nas informações prestadas pela direção da escola.

No que concerne à alegação de revogação unilateral e arbitrária de licença-saúde, insta salientar que a licença-saúde constitui direito do servidor público, assegurado pela legislação de regência, destinado a garantir o afastamento do trabalho em caso de doença ou acidente que o impossibilite de exercer suas funções.

Não obstante, a concessão de licença-saúde não impede a Administração Pública de exercer seu poder disciplinar.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO DO INDEA. DEMISSÃO. SERVIDOR AFASTADO – POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PAD. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR - NÃO CONFIGURADA - REVISÃO DE PROVAS - INVIABILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL - ORDEM DENEGADA. 01 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017). 02 - O prazo para Administração concluir o PAD sem que ocorra a extinção da punibilidade perfaz a soma dos 05 anos do prazo prescricional para as faltas sujeitas a demissão, mais os 140 dias do sobrestamento/interrupção do curso prescricional (artigo 107, III, § 1° § 2° da Lei Complementar n° 207/2004), contatos a partir de data da ciência dos fatos pela autoridade competente. Prescrição não alcançada. 03 - A demonstração do alegado direito do impetrante depende de investigação probatória a ser feita em juízo, o que não é possível na via estreita da ação mandamental e deve ser procedida nas vias ordinárias. O Superior Tribunal de Justiça consignou que o mandado de segurança não é a via processual adequada para o exame da insuficiência fático-probatória constante do processo administrativo disciplinar. (TJ/MT - N.U 1023773-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

No mesmo sentido é a
jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - DEMISSÃO NO GOZO DE LICENÇA MÉDICA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - AUSÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE QUANDO DA PRÁTICA DOS FATOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DEMISSÃO - NULIDADE - AFASTAMENTO - ATO PUBLICADO - E-MAIL ENVIADOS - PROVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, AINDA QUE POSTERIOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REFORMA. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio sodalício já decidiram que a circunstância de encontrar-se o servidor público no gozo de licença para tratamento de saúde não constitui óbice à aplicação da pena de demissão. Se a pena de demissão foi devidamente publicada no BGPM Reservado nº 123/2009, de 22/07/2009, no Minas Gerais nº 150, de 29/08/2009, além de terem sido enviados e-mail e pessoalmente notificado o servidor acerca do ato em 14/09/2009, não há que se falar em nulidade, e, ainda que assim não fosse, a eventual nulidade estaria vinculada à demonstração de prejuízo à defesa do autor, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, o que não correu nos caso autos, sequer alegada na inicial. No reexame necessário, reformada a sentença, prejudicado o recurso voluntário. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0702.09.661575-3/002, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 21/08/2018)

A Administração Pública não observou o prazo de 30 (trinta) dias para comunicação prévia da rescisão do contrato temporário, o que, em tese, poderia configurar irregularidade formal.

Não obstante, tal irregularidade, ainda que existente, não é apta a ensejar a anulação do ato administrativo, porquanto não resultou em prejuízo ao Impetrante, que teve ampla oportunidade de defesa no curso do procedimento administrativo disciplinar.

Diante do acima exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a vedação expressa contida na Súmula 512 do STF.

Custas processuais na forma da lei, observada a gratuidade da ação mandamental prevista no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026